Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711028-34.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ROSILDA BATISTA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECUESAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO GRADUAL DA GRATIFICAÇÃO E AUMENTO DO VENCIMENTO. LEIS DISTRITAIS 3.320/2004, 4.013/2007, 4.440/2009 E 5.008/2012. RECONHECIMENTO DO DIREITO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. As sucessivas modificações legislativas promovidas pelas Leis Distritais n. 3.320/2004, 4.013/2007, 4.440/2009 e 5.008/2012 estabeleceram a supressão gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA). Porém, para impedir a redução na remuneração, foi previsto o reajuste progressivo dos vencimentos, conforme os valores da tabela em anexo à Lei n. 5.008/2012, assegurando-se, também, eventual diferença a menor seria paga por meio da criação de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI). 2. Os contracheques acostados comprovam que o art. 2o da Lei n. 5.008/2012 não foi cumprido pelo réu, haja vista que, não obstante a previsão legal de extinção da referida gratificação em 1o/09/2015, a autora, até junho de 2017, ainda a percebia, como parcela autônoma, sem que fosse modificado seu vencimento. 3. A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa- GATA deve ser incorporada ao vencimento básico, nos termos da Lei Distrital n.o 5.008/2012, devendo o Distrito Federal efetuar o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da incorporação. 4. Os valores devidos deverão ser atualizados e corrigidos com base no IPCA-E, conforme entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, a contar de cada parcela devida, acrescido de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a data da citação. 5. Recurso conhecido e provido. O Distrito Federal, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado julgou válida a Lei Distrital 5.181/2013 em face da Constituição Federal, bem como violou os artigos 1o, 165, §9o, e 169, caput e §1o, todos da Constituição Federal, sustentando que a ausência de dotação orçamentária não prorroga a eficácia da norma, mas enseja a nulidade da despesa realizada. Aduz, ainda, que a mera aprovação da lei que cria ou aumenta despesa implica em uma presunção relativa de legitimidade, pois o diploma orçamentário deve ainda ser compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias. Pontua que a manutenção do julgado viola a tese fixada no tema 864 da repercussão geral do STF. Em adição, fundamenta o recurso também quanto ao permissivo do artigo 102, inciso III, alínea “d”, da Constituição Federal, argumentando que a Lei Distrital 5.181/2013 foi contestada em face da Lei Complementar 101/2000 (LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal). Aponta que a matéria encerra um conflito federativo, porquanto a Constituição Federal outorgou à União a competência para estabelecer um regime de responsabilidade fiscal para toda a federação brasileira, o que fora consubstanciado por meio da LRF. Conclui que, ao desrespeitar a LRF, em última análise, a aludida Lei Distrital deve ser julgada inconstitucional, pois não atende aos artigos 165, §9o, e 169, caput e §1o, ambos da Constituição Federal. Por fim, subsidiariamente, requer a anulação do acórdão por violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR, OAB/DF 52.325, e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT, OAB/DF 52.327. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 1o da Constituição Federal, o recurso extraordinário não merece ser admitido, embora o Distrito Federal tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.” (ARE 1235044 AgR, Relator EDSON FACHIN, DJe 11/9/2020). Nessas condições, "É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada". (ARE 1255007 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, DJ-e de 16/9/2021). Tampouco comporta trânsito o apelo extraordinário quanto à suposta ofensa aos artigos 165, §9o, e 169, caput e §1o, ambos da Constituição Federal. Isso porque a apreciação do pleito recursal conduziria ao necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis Distritais), que, ademais, não foram objeto do apelo. Assim, a alegada contrariedade à Constituição da República seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, ante os óbices impostos pelos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal (ARE 1324982 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 1o/10/2021). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso extraordinário no tocante às teses recursais lastreadas nos permissivos constitucionais do artigo 102, inciso III, alíneas “c” e “d”, porquanto não houve qualquer juízo de validade de lei local. Nesse passo, consoante pacífico entendimento da Suprema Corte, “O Tribunal de origem a Corte a quo não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal. Incabível, assim, o recurso extraordinário interposto com base nas alíneas c e d do art. 102, III, do Texto Constitucional” (ARE 1217863 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 22/5/2020). No mesmo sentido é o ARE 1323652 ED-AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJ-e de 27/9/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome dos advogados indicados, nada a prover, tendo em vista que eles já se encontram regularmente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010